Tribunal: TJDFT
Processo: 0000937-04.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. EFEITO DEVOLUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS MENORES. VULNERABILIDADES. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta n.o 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
3. Não se atende pedido de absolvição diante de provas suficientes da materialidade e das autorias de atos correlatos ao crime de roubo majorado, especialmente em razão das declarações consistentes de uma testemunha, da vítima, confissão dos adolescentes, apreendidos ainda na posse da arma, corroboradas pela apreensão e o reconhecimento do adolescente logo após o cometimento da empreitada infracional.
4. As medidas socioeducativas aplicadas aos menores levaram em conta as circunstâncias do ato infracional, a sua gravidade, e as condições pessoais e sociais dos adolescentes, não havendo o que reparar.
5. Preliminares rejeitadas. Negado provimento aos recursos.